Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712674-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA AMORIM AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) o condomínio não é parte legítima porque não se atingiu o quórum necessário nem mesmo para a sua instituição, muito menos para a constituição das taxas cobradas, além do que essa cobrança caberia à Diretoria Contábil; 2) a obrigação é inexigível porque não se trata de condomínio regular, mas de associação de moradores, cuja cobrança de taxas é vedada (Tema 492 RG-STF); 3) é nula a citação por hora certa no processo de conhecimento; 4) devem ser decotados os honorários convencionais. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja extinta a execução ou ao menos decotados os honorários convencionais. Alternativamente, requer a suspensão da execução até o julgamento do presente agravo de instrumento. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço da alegada ilegitimidade do condomínio e da inexigibilidade da obrigação, inclusive dos honorários convencionais, uma vez que essas questões já foram resolvidas por sentença transitada em julgado. Quanto à nulidade de citação, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme detalhadamente esclarecido na decisão agravada, ainda que admitido que o agravante não tenha tido acesso à cópia do mandado, tal fato, por si só, não ensejaria a declaração de nulidade da citação por hora certa, pois há comprovação nos autos de que tinha pleno conhecimento da demanda contra ele ajuizada. Eventual conclusão em sentido contrário exige uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator